Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740831-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Infracea Controle do Espaço Aéreo, Aeroportos e Capacitação Ltda – ME e Lilia Marcos Viana de Siqueira contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora de 20% do faturamento diário da empresa até o pagamento dos valores devidos (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 209429616). 2. Alegam, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois a constrição determinada “é extremamente prejudicial à empresa, uma vez que comprometeria demasiadamente o seu faturamento mensal e inviabilizaria a continuidade de suas atividades básicas.” 3. Tecem considerações sobre a ausência dos requisitos para autorizar a penhora de parte do faturamento da empresa, pois já foi deferida a constrição dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel e as executadas, agravantes, não foram previamente intimadas dos pedidos, caracterizando cerceamento do direito de defesa e inobservância do princípio da não surpresa. 4. Afirmam que a medida deferida teria extrapolado aquilo que efetivamente foi pedido pelo credor e, portanto, não pode prosperar diante do que estabelecem os artigos 128 e 460 do CPC. 5. Apresentam considerações sobre a dissolução parcial da pessoa jurídica, cuja única sócia atualmente é a segunda agravante, Lilia Marcos Viana de Siqueira, reiterando que a constrição parcial do faturamento vai inviabilizar as suas atividades regulares. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos do item 64 das razões recursais (ID no 64442804, pág. 19). 7. Preparo (ID no 64751723). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 11. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 12. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, pois comprometerá o regular desenvolvimento das suas atividades, as agravantes deixaram de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. 14. O percentual de 20% (vinte por cento) determinado na decisão é razoável e as agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 15. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos ao agravado, as quais não obtiveram sucesso integral. A penhora de parte do faturamento possibilitará que o agravado receba a quantia devida, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 16. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). As agravantes tiveram plenas condições de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com acesso a esta instância revisora, o que afasta a ocorrência da nulidade apontada. 17. A alegação de que a decisão seria “extra petita” não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos, pois é possível extrair do pedido formulado pelo agravado na origem que a pretensão se refere à penhora de parte do faturamento da empresa. 18. O modo como a diligência será realizada e a indicação de quem ficará responsável por administrar os valores penhorados são questões procedimentais e não podem servir como justificativa para afastar a higidez e a idoneidade do ato processual. 19. A decisão observou o devido processo legal, pois se refere à medida constritiva que não exige a intimação prévia de quem será por ela atingido, sob pena de permitir o esvaziamento da sua própria efetividade, maculando a utilidade da diligência. 20. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Após, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO